Tribunal: STF
Processo: RE 309126
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CORREÇÃO DOS SALDOS DAS
CONTAS VINCULADAS.
                  Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Matéria
 decidida em
consonância com a jurisprudência firmada pelo Tribunal Pleno.
 Extraordinário
parcialmente provido. Custas e honorários advocatícios devidamente
 compensados
e distribuídos entre as partes, dado que o pedido inicial não foi
integralmente acolhido.
                  Agravo regimental não provido.